Tribunal: TJMT
Processo: 1030012-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030012-68.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORDANA CRISTINA RODRIGUES - CPF: 009.366.911-90 (EMBARGADO), ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA - CPF: 262.673.653-87 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APLICAÇÃO DO TEMA 1.368 DO STJ –
ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (REsp 2199164/PR) – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC possui limites objetivos, restringindo-se à adequação do julgado à tese firmada em recurso repetitivo, não autorizando o reexame amplo da apelação.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, em sede de juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), deu parcial provimento à Apelação Cível no 1030012-68.2023.8.11.0041, exclusivamente para adequar os consectários legais incidentes sobre a indenização por danos morais, determinando a substituição da incidência cumulativa de IPCA + juros moratórios de 1% ao mês pela aplicação unificada da taxa SELIC, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368 dos recursos repetitivos.

Em suas razões de Id. 342241355, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que: (i) a insurgência recursal não se limitou aos consectários legais incidentes sobre a indenização por danos morais, mas também alcançou a indenização securitária principal; (ii) a aplicação da taxa SELIC, por se tratar de matéria de ordem pública, deveria incidir sobre todo o montante condenatório, inclusive a indenização securitária, antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024; (iii) o acórdão teria deixado de se manifestar sobre a incidência da chamada “taxa legal” como critério único de atualização monetária e juros, conforme defendido nas razões recursais e reiterado em recurso especial.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado, a fim de estender a aplicação da taxa SELIC (ou da taxa legal, após agosto de 2024) também à indenização securitária.

Em contrarrazões de Id. 342981884, a embargada pugna pela rejeição do recurso, com aplicação de multa por litigância de má-fé ou protelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que, em sede de juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), deu parcial provimento à apelação cível, exclusivamente para adequar os consectários legais incidentes sobre a indenização por danos morais, determinando a aplicação da taxa SELIC, em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368 dos recursos repetitivos.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão teria deixado de aplicar a referida taxa também à indenização securitária principal, por se tratar de matéria de ordem pública.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

Importa destacar que o acórdão embargado foi proferido em juízo de retratação, instaurado exclusivamente em razão da superveniência da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368, que trata da interpretação do art. 406 do Código Civil, relativo aos juros legais.

O acórdão embargado foi expresso e coerente ao delimitar o alcance do juízo de retratação, restringindo-o à verba indenizatória por danos morais, porquanto: i) foi exatamente essa a matéria alcançada pela tese firmada no Tema 1.368/STJ; ii) trata-se de verba de natureza extracontratual, arbitrada judicialmente, desprovida de índice de atualização previamente convencionado.

Vejamos trecho em cópia fiel do acórdão embargado:

“
Cuida-se de deliberação em sede de juízo de retratação, consoante o disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinada pela Excelentíssima Vice-Presidência deste Tribunal, para eventual adequação do acórdão de Id. 318209861 proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado à orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1368 dos Recursos Especiais Repetitivos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, constata-se que o fundamento exarado o decisum originário, a meu ver, se amolda ao presente caso, motivo pelo qual entendo ser o caso de exercer o juízo de retratação.

Na hipótese, a
decisão recorrida havia mantido a aplicação do IPCA como índice de correção monetária sobre os danos morais arbitrados, bem como os juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.

Ocorre que, no julgamento do Recurso Especial de no 2.199.164/PR o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC), fixou a seguinte tese vinculante (Tema 1368):

“O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Oportuno destacar que, ainda que a parte recorrente tenha se insurgido expressamente apenas contra o índice de correção monetária aplicado sobre os danos morais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a definição dos encargos legais (juros e correção) configura matéria de ordem pública, podendo ser revista ex officio, inclusive em sede de juízo de retratação, quando sobrevier orientação vinculante em sentido diverso.

Nesse sentido,
é
legítimo que este Relator, ao exercer o juízo de retratação, aplique integralmente a tese firmada no Tema 1368 do STJ quanto à verba questionada – dano moral –, substituindo o IPCA e os juros de 1% ao mês pela SELIC, a qual, por sua natureza, já engloba correção monetária e juros moratórios, evitando cumulação indevida.

Assim, impõe-se o juízo positivo de retratação parcial do acórdão anteriormente proferido, para substituir, no tocante à verba indenizatória por danos morais, a incidência de IPCA + juros moratórios de 1% ao mês pela aplicação unificada da taxa SELIC..”

Com efeito, o juízo de retratação não devolve integralmente a matéria já apreciada na apelação, tampouco autoriza novo julgamento amplo do recurso, devendo restringir-se à adequação do julgado à tese vinculante.

Além disso, a denominada taxa legal possui natureza supletiva, incidindo apenas quando inexistente estipulação válida quanto aos juros e à atualização monetária, o que não se verifica na indenização securitária, decorrente de contrato de seguro regido por cláusulas específicas.

A alegação de que se trata de matéria de ordem pública não autoriza a reescritura judicial do contrato, nem a ampliação indevida dos limites objetivos do juízo de retratação.

Nesse passo, observa-se que o acórdão embargado solucionou de maneira clara e fundamentada a controvérsia, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada. A irresignação traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não encontrando guarida no rol restritivo do art. 1.022 do CPC.

No que concerne ao prequestionamento, é pacífico que não se exige a citação literal de dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido decidida, como de fato o foi, direta ou indiretamente.

No tocante ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ou protelação, formulado pela parte embargada, não se vislumbra a presença de elementos suficientes que revelem intento procrastinatório doloso ou abuso do direito de recorrer. A interposição de embargos, ainda que rejeitados, não pode, por si só, atrair a penalidade do art. 1.026, §2o do CPC, sob pena de cerceamento à garantia constitucional de acesso à jurisdição.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026